Tribunal: TJSP
Processo: 1021520-12.2018.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Sanções aplicadas paralelamente pelo Estado de Minas Gerais e pelo Município de Araçoiaba da Serra, pelos mesmos fatos e com base no mesmo laudo técnico – Caracterizado bis in idem – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não provido.